Tribunal: TJDFT
Processo: 0732977-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. ANOTAÇÃO DO APELIDO OU ALCUNHA DO APENADO NO RELATÓRIO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL EXECUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO AO CHAMAMENTO NOMINAL E À INTEGRIDADE MORAL DO PRESO. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. Nosso ordenamento jurídico autoriza expressamente que se utilize de todos os dados que se tenha conhecimento, além do nome, para qualificação do réu, objetivando identificá-lo e individualizá-lo da forma mais segura, incluído o apelido ou alcunha pela qual o réu é conhecido em seu meio.

2. Inexiste violação do direito ao chamamento nominal (art. 41, XI, da LEP) ou ofensa à integridade moral do preso (art. 5o, XLIX, da CF) o registro da alcunha “pivete” do apenado no Relatório da Situação Processual Executória, de forma secundária, quando constante o seu nome como qualificação principal e não demonstrado que tenha sofrido qualquer constrangimento no ambiente prisional decorrente da anotação do apelido nos assentamentos processuais. Precedentes.

3. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.